Tribunal: TJSP
Processo: 0005990-26.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Falta disciplinar de natureza grave. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar grave pelo agravante, resultando na regressão ao regime fechado e perda de 1/6 do tempo remido.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há

Ementa:
Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Falta disciplinar de natureza grave. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar grave pelo agravante, resultando na regressão ao regime fechado e perda de 1/6 do tempo remido.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para justificar a punição imposta ao agravante, considerando o Princípio Constitucional da Presunção de Inocência e o "In Dubio Pro Reo".
III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria da conduta estão demonstradas pelos elementos reunidos no procedimento administrativo disciplinar, especialmente pelos depoimentos de dois servidores que confirmaram a conduta de desobediência.
4. Os testemunhos dos funcionários públicos gozam de presunção de veracidade, e a defesa não produziu prova em sentido contrário, tornando inviável a pretensão de absolvição ou desclassificação da falta.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A falta disciplinar de natureza grave está configurada pela desobediência ao não se apresentar para a tranca, ficando perambulando pelo pátio sem autorização. 2. A presunção de veracidade dos depoimentos dos funcionários públicos é válida e suficiente para fundamentar a decisão.